Tribunal: TJDFT
Processo: 0709426-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709426-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME AGRAVADO: SARA BATISTA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA – ME em face de SARA BATISTA DA SILVA, ante a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, que nos autos do cumprimento de sentença n. 0739994-87.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos percebidos pela Devedora. Confira-se a decisão agravada (ID 225203205 na origem): “Pugna a parte exequente pela penhora de 10% (dez por cento) de rendimentos percebidos pela devedora (ID 225185648). Sobre o tema, tem-se o art. 833 do CPC, o qual, no seu inciso IV, indica que são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal". A exceção é feita em relação às verbas destinadas ao pagamento de prestação alimentícia, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais (§2o, do artigo 833, do CPC). Oriundo o débito perseguido de contrato de prestação de serviços de cerimonial e assessoria em formaturas (ID 108463294 p. 2), ausente a presença das exceções legais, bem assim ante a impossibilidade da mitigação da regra insculpida no art. 833, IV do CPC, revela-se inadmissível a penhora da verba cuja natureza se enquadra na hipótese em comento, mesmo no importe de 15% (quinze por cento) conforme pleiteado pelo exequente. A corroborar com o entendimento, cito percucientes precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA SALARIAL PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE. VERBA IMPENHORÁVEL. DÍVIDA. EXCEÇÕES LEGAIS. NÃO ENQUADRAMENTO. 1. A regra da impenhorabilidade é mitigada pelo disposto no art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, segundo o qual é admitida a penhora de verba remuneratória para pagamento de dívida de natureza alimentar, bem como a penhora das importâncias salariais excedentes de cinquenta (50) salários-mínimos. 2. Não há que se falar em retenção de percentual do salário do devedor para adimplemento de dívida que não ostenta caráter alimentar. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1866949, 07065713720248070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, Relator(a) Designado(a):HECTOR VALVERDE SANTANNA 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2024, publicado no DJE: 5/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (s.g.) Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. É inadmissível a penhora mensal de percentual do salário do devedor, sob pena de ofensa a expressa proibição legal - CPC 833, IV -, com ressalva das exceções legais indicadas no § 2o, alheias ao caso. (Acórdão 1898339, 07015282220248070000, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2024, publicado no DJE: 15/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (s.g.) Assim, tenho pelo indeferimento do pedido de ID 225185648. Preclusa esta Decisão, (o que deverá ser certificado pela diligente Serventia Judicial, após consulta aos autos e aos registros de distribuição da 2a instância), intime-se a exequente para promover o andamento do feito, indicando bens passíveis de penhora, no prazo de 10 dias, sob pena de suspensão (art. 921, § 1o, do CPC)." A Agravante alega que: 1) demonstrou no extrato de remuneração de servidor, que a parte executada aufere renda que garante o mínimo existencial e ainda com a penhora parcial; 2) a Corte Especial do STJ tem entendimento de que há possibilidade de mitigação da impenhorabilidade absoluta da verba salarial, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial; 3) a mitigação da regra da impenhorabilidade salarial se amoldaria à solução apontada no decisum acima, uma vez que a remuneração bruta da parte executada é de cerca de R$ 7.920,55 (sete mil novecentos e vinte reais e cinquenta e cinco centavos) de modo que um percentual mínimo de descontos em seu salário não prejudicará sua subsistência; 4) sendo a remuneração da parte executada de elevada monta, muito acima da percebida pela esmagadora maioria dos brasileiros, a qual lhe permite o decote parcial sem prejuízo de suas condições mínimas de subsistência, a realização da penhora mensal no importe de 10% sobre os proventos auferidos pela parte agravada, a fim de garantir o equilíbrio a ambas as partes, permitindo ao credor a efetividade jurisdicional mediante o recebimento de seu crédito, e a manutenção da dignidade da pessoa humana do devedor. Requer a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo, para sustar o andamento do processo, pois, diante da inexistência de bens o processo será suspenso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada para que seja realizada a penhora mensal no importe e 10% sob os proventos auferidos pela parte agravada, ou, ainda, de outro percentual conforme entendimento desta Turma. É o relatório. DECIDO. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DE ADMISSIBILIDADE O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, além de ser tempestivo. Preparo recolhido (IDs 69794597 e 69794598). DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Na presente hipótese, não vislumbro a concomitância dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo requerido. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a regra da impenhorabilidade disposta no art. 833 do CPC, a partir da análise das peculiaridades de cada caso em julgamento, sobretudo com base nos rendimentos do devedor, no intuito de preservar percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família, bem como o mínimo existencial, ao tempo em que impede a evasão dos devedores ao cumprimento de suas obrigações, conforme colacionado abaixo: "AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO DO DEVEDOR. COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2. A jurisprudência do STJ tem entendimento de que é possível, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Precedentes. 3. No caso, o Tribunal de origem concluiu que o deferimento de penhora de 30% sobre o salário do devedor significaria prejudicar seu mínimo existencial. A pretensão de revisar tal entendimento demandaria revolvimento fático-probatório. Incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1931623/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 24/02/2022)" (grifos nossos) Esse entendimento foi albergado, com modulações, pela 3a Turma, tanto em relação a julgados que determinam o parâmetro de penhora no valor de até 30% (trinta por cento), como nos casos de estabelecer um escalonamento de penhora a partir dos rendimentos do devedor, conforme temos adotado. Apenas para lembrar, a 3a Turma já adotou solução similar em relação a porcentagem de penhora expressa em salários-mínimos, de acordo com vários julgados (AGIs 0705563-64.2020.8.07.0000, 0727148-75.2020.8.07.0000, 0709897-10.2021.8.07.0000, 0715373-29.2021.8.07.0000, 0715973-50.2021.8.07.0000, 0708080-08.2021.8.07.0000). Refletiu-se, ainda, sobre a necessidade de se adotar um percentual a priori, como se observou, à época, na lógica da fixação escalonada exposta no art. 85, § 3o, incisos I, II, III, IV e V e § 4o, do CPC, materializada na tabela que essa Turma vinha utilizando: (i) até cinco salários mínimos: penhora de 2,5%; (ii) entre 5-10 salários mínimos: penhora de 5%; (iii) entre 10-20: penhora de 7,5%; (iv) acima de 20 salários mínimos: penhora de 10%. A partir da adoção do valor de até 5 salários-mínimos para parametrizar um “mínimo existencial”, passamos a escalonar percentual de penhora incidente sobre o que exceder tal cifra, assim escalonada: (i) até cinco salários-mínimos: quantia impenhorável; (ii) entre 5-10 salários-mínimos: penhora de 2,5%; (iii) entre 10-20: penhora de 5%; (iv) entre 20-40 salários-mínimos: 7,5%; (v) acima de 40 salários-mínimos: penhora de 10%. Entendeu-se que tal parâmetro não vulneraria o direito de crédito, ao tempo em que observaria a manutenção da subsistência do devedor, a partir de critérios objetiváveis. Esse tinha sido o posicionamento até então adotado em nossas Relatorias. Contudo, debruçando-me em algumas particularidades dos casos trazidos à apreciação dessa Turma, entendo que a exceção estabelecida pela Corte Superior não elide, mas reforça, a regra de impenhorabilidade. Isso porque os casos de penhorabilidade apreciados pelo Superior Tribunal de Justiça englobam, em sua maioria, lides que envolvem pessoas naturais como credoras e devedoras, disciplinando, portanto, relações jurídicas que se baseiam numa simetria ou paridade financeira e econômica entre os contendores. Nesses casos, mitigar a impenhorabilidade oferece condições ao credor – pessoa natural com suas próprias demandas e necessidades – de receber seu crédito e não arcar com um ônus insustentável da privação do valor para sua satisfação. Assim, tomou por parâmetro para a mitigação tanto a natureza e o quantitativo dos rendimentos do devedor, como a necessidade do credor em haver seu crédito. No caso em questão, trata-se de uma pessoa jurídica, mais especificamente, a SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME, contextualizada num sistema consumerista que lhe impõe regras específicas no trato com o cliente-consumidor, independentemente da natureza negocial. Exemplo disso se verifica na necessidade de a instituição observar o percentual disponível da renda do consumidor/correntista, para que isso não lhe acarrete na insolvência, em prejuízo de sua sobrevivência e de sua família. A tutela do microssistema da legislação de proteção ao consumidor visa equilibrar a relação entre as partes diante da manifesta assimetria financeira e econômica entre a pessoa jurídica e pessoa natural, situação bem distinta da que é albergada nos reiterados acórdãos em que se discute penhora pleiteada por pessoas naturais em face umas das outras. Assim, revisando meu posicionamento, entendo que, nesses casos, volta-se à regra estrita de impenhorabilidade, de acordo com o disposto no art. 833 inc. IV, do CPC, que elenca as hipóteses em que bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, dentre os quais estão os vencimentos, as remunerações e proventos de aposentadoria. Confira-se: "Art. 833. São impenhoráveis: [...] IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; [...] X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; [...] § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o." Tratando-se de norma que visa proteger o patrimônio mínimo do executado e que estabelece limites à satisfação da execução, a impenhorabilidade somente poderia ser afastada para pagamento de prestação alimentícia, ou quanto a importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos, o que não se adequa ao caso em exame, pois inexistem tais condições. No caso concreto, considerando que a Agravada possui remuneração bruta de R$ 7.920,55 (sete mil, novecentos de vinte reais e cinquenta e cinco centavos) (ID 69794594), o que corresponde a aproximadamente 7 (sete) salários-mínimos, a sua remuneração é portanto, impenhorável. Por tais razões, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se a presente decisão ao julgador de origem. Intime-se a Agravada para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de março de 2025 16:31:57. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador